Tribunal: TJES
Processo: 5030906-74.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030906-74.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

APELADO: VANIA MARIA PIMENTA RIZZO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INÉRCIA DO MUNICÍPIO NA PROMOÇÃO DA CITAÇÃO. ART. 174 DO CTN. ART. 240, §2º, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO DA INTERRUPÇÃO. CDA. PRESUNÇÃO RELATIVA. APELO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais de Vitória, que, nos embargos de terceiro opostos por Vania Maria Pimenta Rizzo, reconheceu a prescrição do crédito tributário referente a IPTU dos exercícios de 2009 a 2012 e de 2016 (CDA nº 4924/2016) e extinguiu a execução fiscal nº 5002770-72.2021.8.08.0024. O Município alega que a execução foi ajuizada dentro do prazo legal e que a interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação, sustentando ainda a presunção de certeza e liquidez da CDA.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência da prescrição dos créditos de IPTU lançados nos exercícios de 2009 a 2012 e de 2016; (ii) definir se a interrupção da prescrição retroage à data da propositura da execução fiscal quando não efetivada a citação por inércia do exequente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O prazo prescricional para cobrança do crédito tributário é de cinco anos, contados da constituição definitiva do crédito, nos termos do art. 174 do CTN.
4.
Para o IPTU, tributo sujeito a lançamento de ofício, o termo inicial da prescrição é a data do vencimento da obrigação, conforme entendimento pacificado pelo STJ (Tema 980).
5.
No caso, quando do ajuizamento da execução fiscal em março de 2021, os créditos referentes aos exercícios de 2009 a 2012 já estavam prescritos.
6.
A interrupção da prescrição prevista no art. 240, §1º, do CPC não retroage quando a não realização da citação decorre de inércia do exequente, aplicando-se o §2º do mesmo artigo. A omissão do Município em fornecer os dados necessários à citação impediu a formação da relação processual, afastando a retroação.
7.
A prescrição também atingiu o crédito relativo ao exercício de 2016, cujo prazo foi consumido após o parcelamento inadimplido, ocorrido entre 31/01/2018 e 31/01/2020. 8
.
A presunção de certeza e liquidez da CDA (art. 204 do CTN) é relativa e cede diante da demonstração da ocorrência da prescrição, que extingue o próprio crédito tributário (art. 156, V, do CTN).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:
10.
O prazo prescricional para cobrança judicial do IPTU é de cinco anos a contar do vencimento da obrigação.
11.
A interrupção da prescrição não retroage à data da propositura da ação quando a ausência de citação decorre de inércia do exequente.
12.
A presunção de certeza e liquidez da CDA é relativa e pode ser afastada pela demonstração da prescrição do crédito tributário.
Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 156, V; 174; 204. CPC/2015, art. 240, §§1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 980.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 5030906-74.2024.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO
:

VANIA MARIA PIMENTA RIZZO

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a r. sentença proferida pelo magistrado da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, que, nos autos dos Embargos de Terceiro opostos por
VANIA MARIA PIMENTA RIZZO
, acolheu a prejudicial de mérito para declarar a prescrição do crédito tributário objeto da CDA nº 4924/2016 e, por conseguinte, extinguiu a Execução Fiscal nº 5002770-72.2021.8.08.0024.

Em suas razões recursais, o Município apelante sustenta, em síntese, a não ocorrência da prescrição. Alega que a execução fiscal foi ajuizada dentro do prazo legal de cinco anos e que a interrupção da prescrição deve retroagir à data da propositura da ação, conforme o art. 240, § 1º, do CPC e o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Defende, ainda, a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa.

Neste caso, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do recurso de apelação, razão pela qual conheço do apelo e passo a análise do mérito como segue.

A controvérsia cinge-se em verificar a ocorrência da prescrição para a cobrança do crédito tributário referente a débitos de IPTU dos exercícios de 2009 a 2012 e de 2016, consubstanciados na CDA nº 4924/2016. O juízo de primeiro grau entendeu que os créditos se encontravam fulminados pela prescrição, pois, embora a ação tenha sido ajuizada em 03/03/2021, a interrupção do prazo prescricional não poderia retroagir à data da propositura, uma vez que a citação do espólio executado não se efetivou por inércia do próprio exequente. Adianto que, após a detida análise dos autos, não identifiquei razões para promover a reforma da r. sentença recorrida.

O prazo para a Fazenda Pública ajuizar a ação de cobrança do crédito tributário é de 5 (cinco) anos, contados da sua constituição definitiva, nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional. Para o IPTU, tributo sujeito a lançamento de ofício, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que o termo inicial da prescrição corresponde à data do vencimento para o pagamento da exação, momento em que nasce a pretensão executória (Tema 980).

No caso dos autos, os vencimentos das cotas únicas dos tributos ocorreram em março dos respectivos anos de competência (2009, 2010, 2011, 2012 e 2016). Assim, quando do ajuizamento da execução fiscal, em março de 2021, a pretensão de cobrança dos débitos de 2009 a 2012 já havia sido alcançada pela prescrição.

O argumento do apelante de que a interrupção da prescrição retroage à data da propositura da demanda, nos termos do art. 240, § 1º, do CPC, não se sustenta no caso concreto. A aplicação de tal dispositivo é condicionada à ausência de desídia da parte autora em promover os atos necessários à citação, conforme expressamente prevê o § 2º do mesmo artigo. Da análise dos autos executivos (Execução Fiscal nº 5002770-72.2021.8.08.0024), observa-se que o feito permaneceu paralisado por omissão do próprio Município, que, instado a fornecer os dados do representante legal do espólio executado (Decisão do evento 6380830), quedou-se inerte (Certidão do evento 8153461), impedindo a expedição do mandado citatório. A demora na formação da relação processual, portanto, não pode ser atribuída a mecanismos da Justiça.

Nesse cenário, a interrupção da prescrição não retroage, e o prazo quinquenal continuou a fluir, vindo a consumir, inclusive, a pretensão relativa ao crédito de 2016, cujo prazo se encerraria em janeiro de 2025, tendo em vista a interrupção decorrente do parcelamento inadimplido, que se operou no período entre 31/01/2018 a 31/01/2020.

Por fim, ressalto que a presunção de certeza e liquidez da CDA, prevista no art. 204 do CTN, é relativa (
juris tantum
) e pode ser ilidida por prova em contrário, o que ocorreu no caso em tela com a demonstração da ocorrência da prescrição, causa extintiva do próprio crédito tributário (art. 156, V, do CTN).

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em atenção ao disposto no art. 85, §11 do CPC, promovo a majoração dos honorários recursais em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 13.10.2025 a 17.10.2025:

Acompanho o E. Relator.